Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-41.2025.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004868-41.2025.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBERTO MASTRO PIETRO FILHO - CPF: 699.303.921-49 (EMBARGANTE), JOCELIA GILLIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 916.568.931-34 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (EMBARGADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reconheceu a regularidade da contratação digital de empréstimo e julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição ao apreciar os elementos probatórios e as teses deduzidas pela parte quanto à autenticidade da contratação digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quando o Acórdão enfrenta a questão central da controvérsia e conclui, de forma fundamentada, pela regularidade da contratação digital, sendo desnecessário o exame individualizado de cada argumento ou elemento probatório incapaz de alterar a conclusão adotada.

5. A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à valoração do conjunto probatório.

6. As alegações deduzidas revelam mero inconformismo com a solução adotada e buscam o reexame da matéria de mérito, providência incompatível com a finalidade integrativa dos aclaratórios.

7. Admite-se o prequestionamento implícito quando a matéria jurídica necessária ao deslinde da controvérsia foi efetivamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O Recurso de Embargos de Declaração não constitui instrumento adequado para rediscussão da valoração do conjunto probatório, tampouco para renovação de teses já apreciadas pelo órgão julgador, sendo inexistente omissão ou contradição quando o Acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a questão central da controvérsia e conclui pela regularidade da contratação digital.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03.03.2021; STJ, EDcl no REsp 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Mastro Pietro Filho
em face do Acórdão de Id. 369750362.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Apelação interposto pela empresa Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., reformou integralmente a sentença, reconheceu a regularidade da contratação digital impugnada e julgou improcedentes os pedidos.

O Embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, sob o argumento de que o Acórdão deixou de apreciar elementos probatórios e teses jurídicas que, segundo afirma, seriam aptos a infirmar a conclusão adotada quanto à regularidade da contratação e à legitimidade da negativação.

Requer o conhecimento dos Embargos de Declaração a fim de que seja integrado com análise expressa de todos os vícios apontados, com os efeitos modificativos e procedência dos pedidos.

Pleiteia, ainda, o prequestionamento expresso da matéria.

Os Embargados foram intimados e deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Roberto Mastro Pietro Filho
em face do Acórdão de Id. 369750362.

No julgado, a Primeira Câmara de Direito Privado proveu o Recurso de Apelação interposto pela empresa Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda. e Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda., reformou integralmente a sentença, reconheceu a regularidade da contratação digital impugnada e julgou improcedentes os pedidos.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, sob o argumento de que o Acórdão deixou de apreciar a Fatura do Sem Parar juntada aos autos, incorreu em equívoco quanto ao acesso por IP oriundo do Estado de São Paulo, não se pronunciou sobre o pedido de perícia técnica na assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário, deixou de apreciar a impugnação das movimentações ocorridas em 2022 e omitiu-se quanto às teses de fortuito interno e de falha investigativa das Embargadas.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento.

Sabe-se que os Embargos de Declaração se destinam à correção de erro material, ao esclarecimento de obscuridade, à eliminação de contradição e ao suprimento de omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o órgão julgador, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão justificadora de integração do julgado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e fundamental ao pleno desate da controvérsia.

Nesse sentido:
a omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o Órgão Julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desate da controvérsia
(EDcl no AgInt no AREsp 1.694.301/PE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 03/03/2021).

No caso, não se verifica a alegada omissão.

O Acórdão embargado examinou precisamente a controvérsia devolvida a esta Câmara, consistente em verificar se as Apelantes lograram comprovar a regularidade da contratação digital impugnada pelo consumidor.

Após análise do conjunto probatório, concluiu-se pela autenticidade da contratação com base em diversos elementos convergentes, entre os quais a vinculação da conta ao CPF do Embargante, a coincidência do endereço eletrônico informado nos autos, a validação mediante documento pessoal e
selfie
, a assinatura eletrônica da Cédula de Crédito Bancário, a inexistência de alteração cadastral e a utilização do mesmo modelo de aparelho nas operações registradas na plataforma.

O Acórdão consignou, ainda, que eventuais divergências pontuais em dados cadastrais não são aptas a invalidar a contratação quando os elementos essenciais de identificação do consumidor são coincidentes e o conjunto probatório revela a inexistência de fraude.

Nesse contexto, as alegações referentes à Fatura do Sem Parar, ao acesso por IP oriundo do Estado de São Paulo e às movimentações ocorridas em 2022 revelam mero inconformismo do Embargante com a valoração das provas realizada pelo Colegiado.

Ainda que analisados sob a ótica pretendida pela parte, esses elementos, isoladamente considerados, não têm aptidão para infirmar a conclusão alcançada pelo Acórdão acerca da regularidade da contratação digital, uma vez que não afastam os diversos mecanismos de autenticação eletrônica e os demais elementos probatórios que embasaram o convencimento desta Câmara.

Não há, portanto, omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

Também não procede a alegação de contradição.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada.

A propósito:
a contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão.
(EDcl no REsp n. 1.954.380/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 22/11/2024).

Na hipótese, inexiste qualquer incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão embargado.

O julgado concluiu, de forma lógica e coerente, que a contratação digital foi regularmente comprovada pelas Embargadas e que, por consequência, a negativação decorreu do exercício regular de direito.

O que o Embargante denomina contradição consiste, em verdade, em discordância quanto ao peso atribuído pelo Colegiado a determinados elementos probatórios, providência que se insere no âmbito do mérito recursal e não se submete à via estreita dos Embargos de Declaração.

Igualmente, não há omissão quanto ao pedido de realização de perícia técnica, tampouco em relação às teses de fortuito interno e de falha investigativa.

O Acórdão reputou suficiente o conjunto probatório produzido para formação do convencimento judicial e concluiu pela inexistência de fraude na contratação. Reconhecida a autenticidade do negócio jurídico e a legitimidade do débito, mostram-se logicamente superadas as teses construídas sobre a premissa de contratação fraudulenta.

Conforme se observa, os Embargos de Declaração revelam mero inconformismo da parte com a solução adotada por esta Câmara e buscam, pela via estreita dos Aclaratórios, rediscutir a valoração do conjunto probatório e a conclusão alcançada no julgamento da Apelação, providência incompatível com a finalidade prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando o efetivo enfrentamento das questões jurídicas necessárias à solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto
, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026